Tribunal: TJSP
Processo: 1006968-55.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Discussão acerca da falsidade da assinatura constante do contrato de empréstimo – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa caracterizado – Perícia grafotécnica que se mostra essencial para o deslinde do feito – Sentença anulada – Recurso provido.*